Tribunal: STF
Processo: AI 339979
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-04
Data de publicação: 2001-09-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
        É pacífico o entendimento desta Corte de que o
requisito do prequestionamento somente se configura quando o
órgão julgador a quo haja emitido juízo explícito sobre o tema
constitucional.
        Agravo regimental a que se nega provimento.